Tribunal: TJMT
Processo: 1035487-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035487-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUPREMA SEMENTE JD LTDA - CNPJ: 21.902.910/0001-30 (AGRAVADO), JOCIMAR ONEIDI DALRI - CPF: 021.057.499-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MODALIDADE DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de citação dos executados via postal, determinando que fosse realizada por oficial de justiça. O agravante sustenta que a citação pelo correio é a regra geral, conforme o artigo 247 do CPC, e que sua adoção garantiria maior celeridade e economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução de título extrajudicial, a citação dos executados pode ser realizada por via postal ou se deve ser feita exclusivamente por oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 829, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que, ao receber a petição inicial da execução, o juiz determinará a citação do executado para pagamento do débito em três dias, cabendo ao oficial de justiça, em caso de inadimplemento, proceder à penhora de bens suficientes à satisfação da dívida.

4.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, orienta que a citação em execução de título extrajudicial deve ser realizada por oficial de justiça, dada a necessidade de cumprimento imediato das medidas executivas, o que não se compatibiliza com a citação postal.

5.

A regra geral do artigo 247 do CPC, que prevê a citação pelo correio nos processos de conhecimento, não se sobrepõe à norma específica do artigo 829 do CPC, que disciplina a citação no processo de execução.

6.

A decisão agravada observa a legalidade do procedimento executivo e não demonstra qualquer prejuízo à celeridade ou economia processual que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação no âmbito da execução de título extrajudicial deve ser realizada por oficial de justiça, conforme determinação expressa do artigo 829 do Código de Processo Civil.

2.

A regra geral do artigo 247 do CPC, que prevê a citação pelo correio, não se aplica ao processo de execução, que possui regramento específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 247, 829, § 1º, e 830.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1024433-05.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 22/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de n. 1000927-86.2024.8.11.0078, manejada em face d
e JOCIMAR ONEIDI DALRI, SUPREMA SEMENTE JD LTDA
,
indeferiu o pedido do agravante para que a citação dos executados fosse realizada via postal, determinando, ao contrário, que a citação ocorresse por meio de oficial de justiça
.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que o art
igo
247 do Código de Processo Civil prevê a citação pelo correio como regra geral, sendo a atuação do oficial de justiça uma exceção aplicável apenas nas hipóteses taxativas descritas no referido dispositivo, o que não se aplica ao caso em análise.

Defende que a citação postal confere maior celeridade e economia processual, sem prejuízo à continuidade dos atos executivos.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, o agravante busca reformar a decisão que determinou a citação dos executados por meio de oficial de justiça, sob o argumento de que a citação postal seria mais célere e econômica, estando em conformidade com o disposto no artigo 247 do Código de Processo Civil.

No entanto, não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, tendo em conta que o procedimento executivo possui regramento próprio quanto à citação do devedor.

Mais precisamente, o artigo 829 e o § 1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, ao receber a petição inicial da execução, o juiz determinará a citação do executado para pagamento do débito em três dias, cabendo ao oficial de justiça, em caso de inadimplemento, proceder à penhora de bens suficientes à satisfação da dívida.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste Tribunal, é no sentido de que, nas ações de execução de título extrajudicial, a citação por meio postal não se aplica, tendo em vista a necessidade de cumprimento imediato das medidas executivas pelo oficial de justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora
. Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC.

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

(N.U 1024433-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Assim, a aplicação do artigo 247 do CPC, que prevê a citação postal como regra geral para processos de conhecimento, não se sobrepõe às disposições específicas do Código de Processo Civil.

Portanto, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, com o desprovimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025